Tribunal: TJPA
Processo: 0858397-85.2024.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0858397-85.2024.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: GRACA MARIA DE JESUS MORAES BRASIL

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0858397-85.2024.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SENTENCIADA: GRAÇA MARIA DE JESUS MORAES BRASIL

SENTENCIADOS: ESTADO DO PARÁ E HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. INTERNAÇÃO REALIZADA APÓS CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária da sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por idosa de 72 anos, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do Estado do Pará e do Hospital Ophir Loyola, com pedido de transferência e internação hospitalar para tratamento oncológico urgente, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna do útero (CID C55). A autora requereu sua imediata internação no hospital de referência ou, na falta de leito público, em hospital particular às expensas do Estado. A tutela de urgência foi deferida e cumprida. A sentença confirmou os efeitos da tutela provisória e julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a internação realizada após o deferimento da tutela provisória configura perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se subsiste o interesse de agir diante do cumprimento da medida liminar; (iii) determinar se é cabível invocar a reserva do possível para afastar o dever do Estado de assegurar tratamento de saúde urgente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remessa necessária deve ser conhecida, nos termos do art. 496, I, do CPC, por se tratar de sentença proferida contra a Fazenda Pública, sendo esta condição de eficácia do julgado, independentemente de recurso voluntário.

4.

A internação da autora somente foi efetivada em razão da tutela provisória concedida nos autos, de modo que o cumprimento da medida não configura perda do objeto nem afasta o interesse de agir, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5.

O provimento judicial de mérito deve confirmar ou não os efeitos da tutela provisória, sendo incabível extinguir o feito sem resolução do mérito quando há controvérsia subsistente sobre o direito invocado.

6.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, é direito fundamental de aplicação imediata, e o Estado tem o dever de assegurar o acesso ao tratamento necessário à preservação da vida e da dignidade humana.

7.

A alegação de reserva do possível não se sustenta quando demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do tratamento, sendo incabível o uso de limitações orçamentárias como justificativa para negar prestação estatal essencial.

8.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade do Estado e a possibilidade de intervenção judicial para assegurar o acesso à saúde, sem violação à separação dos Poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de tutela provisória que garante internação hospitalar não configura perda superveniente do objeto nem afasta o interesse de agir, sendo necessária a confirmação do direito em sentença de mérito.

2.

O Estado tem o dever de assegurar tratamento de saúde urgente e necessário, inclusive em hospital particular, quando inexistente vaga na rede pública.

3.

A reserva do possível não pode ser invocada para afastar a obrigação estatal de garantir direitos fundamentais à saúde e à vida, especialmente quando demonstrada a urgência e a imprescindibilidade clínica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, §1º; 6º; 196; CPC/2015, arts. 485, VI, e 496, I; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1689991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 05.04.2018, DJe 25.05.2018; STJ, REsp 1670267/SP, T2, j. 10.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 873437/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 28.03.2019, DJe 02.04.2019; STF, ARE 801676/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 19.08.2014, DJe 03.09.2014.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e, no mérito,
CONFIRMAR
a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Graça Maria de Jesus Moraes Brasil
, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do
Estado do Pará
e do
Hospital Ophir Loyola
.

Na petição inicial (ID 27167479) a parte autora, idosa de 72 anos, relatou encontrar-se internada no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, com diagnóstico de
neoplasia maligna do útero (CID C55)
, em estado grave e com piora progressiva, aguardando transferência para o Hospital Ophir Loyola, unidade de referência em oncologia.

Alegou não possuir condições financeiras de arcar com tratamento na rede privada e requereu tutela jurisdicional para que fosse providenciada sua imediata internação no Hospital Ophir Loyola, ou, na ausência de leito público, em hospital privado às expensas do poder público.

Fundamentou seu pedido no direito fundamental à saúde e à vida, com base nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como na jurisprudência do STF, STJ e deste Tribunal.

Regularmente citado, o Estado do Pará e o Hospital Ophir Loyola apresentaram contestação (ID 27167488), na qual afirmaram que a decisão liminar fora cumprida e que a autora se encontrava internada no Hospital Ophir Loyola desde 09/08/2024, razão pela qual teria havido
perda superveniente do objeto da ação
e consequente ausência de interesse de agir, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em preliminar, impugnaram ainda o valor da causa, que fora arbitrado em
R$ 134.115,60 (cento e trinta e quatro mil, cento e quinze reais e sessenta centavos)
, requerendo a sua retificação para o valor inicial atribuído pela autora de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, a fim de manter a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

No mérito, subsidiariamente, defenderam a improcedência do pedido, sob o fundamento da reserva do possível.

A parte autora apresentou réplica (ID 27167494), insistindo na procedência da demanda.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 27167502), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, para determinar ao ESTADO DO PARÁ e ao HOL que procedam à transferência e internação da parte Autora em leito compatível do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, para a REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, e na indisponibilidade de leito público, que seja transferida para hospital da rede particular de referência, fornecendo-lhe integralmente o tratamento necessário, conforme prescrição médica, tornando definitivos os efeitos da tutela deferida.”

Conforme certidão juntada aos autos (ID 27167506), não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de ID 27169694, atribuí apenas o efeito devolutivo a demanda e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O parecer do Ministério Público (ID 27572791), exarado pela Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes, opinou pelo conhecimento da remessa necessária, por se tratar de hipótese prevista no art. 496, I, do CPC, ressaltando tratar-se de condição de eficácia da sentença, independentemente da interposição de recurso voluntário. No mérito, destacou que o direito à saúde é direito fundamental com aplicação imediata, consectário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Afirmou que a internação da autora somente se efetivou em razão de decisão judicial, o que afasta a tese de perda de objeto, uma vez que o cumprimento da tutela provisória não retira o interesse de agir, impondo-se a confirmação em sentença de mérito. Citou precedentes do STF, STJ e deste Tribunal, concluindo pela manutenção integral da sentença que julgou procedente o pedido da autora.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente reexame necessário.

Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Graça Maria de Jesus Moraes Brasil em face do Estado do Pará e do Hospital Ophir Loyola, visando garantir sua transferência e internação em leito compatível do Hospital Ophir Loyola, para realização de tratamento oncológico, ou, na indisponibilidade de leito público, a transferência para hospital da rede particular com custeio pelo poder público.

Na origem, a tutela de urgência foi deferida e, posteriormente, sobreveio sentença confirmatória julgando procedentes os pedidos.

No tocante ao conhecimento, a remessa necessária é cabível por força do art. 496, I, do CPC, funcionando como condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública, independentemente de recurso voluntário, razão pela qual a presente revisão obrigatória deve ser conhecida.

No mérito, a controvérsia cinge-se à confirmação da sentença que assegurou à autora a transferência e internação para tratamento oncológico, rejeitando a alegação de perda superveniente do objeto.

Os pontos centrais a serem analisados são o dever do Estado em fornecer o tratamento (direito à saúde), a alegação de perda superveniente do objeto pelo cumprimento da liminar e a tese da reserva do possível.

A sentença enfrentou adequadamente a tese defensiva de esvaziamento do interesse processual em razão da internação superveniente, consignando que a medida somente foi alcançada após a ordem judicial e que, por isso, a tutela provisória carecia de confirmação em decisão de mérito, entendimento alinhado à jurisprudência local e do STJ. Vejamos:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13 .8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6 .2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017.
Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. (...) Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. Recurso Especial não provido." (STJ - REsp: 1689991 MG 2017/0136556-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018) (Grifei)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. IMPORTAÇÃO DE LEITE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ACIDENTE NUCLEAR DE USINA EM CHERNOBIL. PRODUTORES DE PAÍSES EUROPEUS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. CERTEZA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÕES CONDICIONAIS.
1. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes.
2. Ato normativo infralegal, como portarias e resoluções, não configuram lei federal, para efeito da caracterização da hipótese de cabimento do art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição da República. Precedentes. 3. Tampouco se admite o apelo extremo quando o exame das teses levantadas pelo recorrente não prescinde do revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 07/STJ. 4. "Ao solver a controvérsia e pôr fim à lide, o provimento do juiz deve ser certo, ou seja, não pode deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem pode condicionar a procedência ou a improcedência do pedido a evento futuro e incerto. Ao contrário, deve declarar a existência ou não do direito da parte, ou condená-la a uma prestação, deferindo-lhe ou não a pretensão" (REsp 164.110/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21/03/2000, DJ 08/05/2000, p. 96). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido." (STJ - REsp: 1670267 SP 2017/0104711-5, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) (Grifei)

Com efeito, consta dos autos que a internação foi efetivada apenas após o deferimento da tutela de urgência (ID 27167481), fato que, longe de extinguir o processo sem resolução do mérito, evidencia a necessidade de confirmação definitiva do direito reconhecido de forma provisória.

O cumprimento da obrigação após o ajuizamento não esvazia o objeto, por se tratar de antecipação de tutela final, devendo o provimento jurisdicional de mérito confirmar ou não a medida.

Sob o prisma material, a solução de procedência na origem também se ampara nos parâmetros constitucionais e legais adequados. O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição, constitui direito fundamental de aplicação imediata (art. 5º, §1º), integrado ao rol de direitos sociais (art. 6º), encontrando ressonância no art. 2º da Lei nº 8.080/90 ao afirmar que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Nesse quadrante, a sentença corretamente afirmou o dever estatal de assegurar o tratamento necessário, inclusive mediante internação em rede privada, quando inexistente leito público, com base no conjunto probatório que evidenciou urgência e imprescindibilidade clínica. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.
O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STF - ARE: 801676 PE, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014) (Grifei)

Ainda quanto à tese da reserva do possível, a sentença rejeitou, de forma alinhada à jurisprudência colacionada, a alegação de que o direito à saúde se submete a óbices de ordem orçamentária, uma vez que, demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao bem maior protegido, a vida, admite-se a adoção de medidas específicas para assegurar o resultado útil do processo. Vejamos:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ACÓRDÃO PARADIGMA: RE 855.178/SE, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 16.3.2015 (TEMA 793). A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE DÊ EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRECEDENTE: AGRG NO RESP. 1.136.549/RS, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 21.6.2010. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
4. A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias (AgRg no REsp. 1.136.549/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.06.2010).
5. Agravo Interno do Município de Uberaba/MG a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp: 873437 MG 2016/0051190-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019) (Grifei)

O
decisum
de origem transcreve precedentes que confirmam a possibilidade de manutenção da tutela e a rejeição da perda superveniente do objeto em hipóteses análogas, inclusive no âmbito deste Tribunal.

Assim, considerando (i) a higidez formal da sentença submetida ao reexame obrigatório; (ii) a demonstração documental de necessidade e urgência do tratamento oncológico requerido; (iii) o fato processual de que a internação se deu após a ordem judicial, o que impõe sua confirmação em sede de mérito; e (iv) a plena aderência da decisão recorrida aos comandos constitucionais (arts. 5º, §1º; 6º; 196, CF) e à Lei nº 8.080/90, bem como à jurisprudência citada, impõe-se a manutenção integral do
decisum
de primeiro grau.

Nesses termos, a confirmação em sede de remessa necessária é medida que se impõe, por refletir, com precisão, o quadro fático-probatório e o direito aplicável delineados nos autos, segundo as razões já expendidas pela sentença e pelo parecer ministerial, que ora adoto como fundamentos complementares.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, decido pela manutenção integral da sentença de origem.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2025